Tribunal: TJDFT
Processo: 0746314-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
Candidato aprovado nas fases iniciais de concurso público promovido pela PETROBRÁS, sob organização da banca CEBRASPE, interpõe apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do ato administrativo que o excluiu da reserva de vagas para cotistas raciais (PPP). Alega possuir características fenotípicas de pessoa parda e requer o reconhecimento desse direito.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se houve ilegalidade ou inconstitucionalidade no indeferimento da autodeclaração do candidato como pardo, com fundamento em procedimento de heteroidentificação. II – Se é possível a revisão judicial do mérito da decisão da comissão avaliadora do concurso quanto ao enquadramento racial do candidato.
RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a atuação do Poder Judiciário, em matéria de heteroidentificação em concursos públicos, deve ser restrita, limitando-se à verificação de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
O edital do certame previu de forma expressa o critério fenotípico como fundamento da heteroidentificação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O apelante foi excluído da cota racial por decisão da comissão de heteroidentificação regularmente constituída, com motivação suficiente e sem comprovação de vício ou violação de norma legal.
O uso de registros administrativos unilaterais e fotografias não é suficiente para desconstituir a decisão da banca, cuja autonomia técnica deve ser respeitada, salvo comprovado desvio de finalidade.
DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Tese 1 – A exclusão de candidato da cota racial, quando amparada em decisão fundamentada da comissão de heteroidentificação, realizada segundo os critérios do edital e respeitado o devido processo legal, não enseja intervenção judicial, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Referências Constituição Federal, arts. 5o, 37 e 208; Lei no 12.990/2014; Edital PETROBRÁS/PSP RH 2021; Acórdãos TJDFT: 1681044 (8a Turma Cível), 1639619 (3a Turma Cível).